Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711217-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES BARCELOS DESPACHO Não obstante a renúncia informada no Id. 47800046, os patronos permanecem no patrocínio da parte pelo prazo do art. 112, §1°, do CPC, no curso do qual tem início a sessão de julgamento do presente recurso, razão porque mantenho processo na pauta. Sem prejuízo, intime-se a interveniente Bratene Engenharia LTDA para que constitua novo patrono. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora